Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE HIDRÔMETRO. NÃO COMPROVADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de recebimento de indenização por danos morais e que extinguiu o pleito reconvencional sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) prescrição da pretensão de reparação de danos morais, ii) ocorrência de danos morais e iii) distribuição dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por se tratar de relação jurídica regida pela lei consumerista, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à pretensão à reparação dos danos causados por fato do produto ou do serviço, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação do requerido, com efeito retroativo à data da propositura da ação, e permanece suspensa até o último ato do processo. Prejudicial de prescrição afastada.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
5.1. A cobrança indevida de multa não é suficiente, por si só, para gerar dano moral indenizável. Assim, a fixação de indenização por danos morais depende da comprovação de efetiva lesão a direitos extrapatrimoniais, o que não se verificou no caso dos autos.
6. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios incumbe à parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Teses de julgamento: “1. Sobre a pretensão de reparação dos danos por falha no serviço de fornecedora no procedimento de aplicação de multa aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC.”
“2. A cobrança indevida de multa não é suficiente, por si só, para gerar dano moral indenizável, de modo que a fixação de indenização por danos morais depende da comprovação de efetiva lesão a direitos extrapatrimoniais.”
“3. Havendo desistência do pedido reconvencional, depois de travado o contraditório com o reconvindo, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios incumbe à parte que desistiu.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14. CC, 202, I. CPC, art. 40, §1o e parágrafo único; art. 373, II; art. 485, IV, VI e VIII; art. 85, §10; e art. 90.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948248 de relatoria da Juíza Silvana Da Silva Chaves da Segunda Turma Recursal; Acórdão 1940598 de relatoria do Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima da Primeira Turma Recursal; Acórdão 1941769 de relatoria do Des. José Eustáquio de Castro Teixeira da 8a Turma Cível, Acórdão 1911411 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível.